Tribunal: TJPA
Processo: 0812157-50.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812157-50.2021.8.14.0040

APELANTE: ANDERSON MACIEL DOS ANJOS LOPES

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Anderson Maciel dos Anjos Lopes contra a sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA, que condenou Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A ao pagamento de R$ 359,30 por danos materiais e R$ 2.000,00 por danos morais devido ao extravio temporário de bagagem do autor. O recorrente busca a majoração das indenizações para R$ 599,30 a título de danos materiais e R$ 20.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o quantum fixado para a indenização por danos morais é suficiente e proporcional ao caso concreto;
(ii) estabelecer se é cabível a majoração da indenização por danos materiais conforme pleiteado pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil da transportadora por danos causados aos passageiros e suas bagagens decorre do art. 734 do Código Civil e é objetiva, salvo comprovação de força maior.

4.

O dano moral em casos de extravio de bagagem configura-se
in re ipsa
, dispensando comprovação da extensão do prejuízo, mas devendo o
quantum
observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

No caso concreto, o montante fixado (R$ 2.000,00) atende às circunstâncias do fato, considerando a restituição da bagagem no dia seguinte e a ausência de comprovação das alegações quanto à utilização da mala para fins específicos, como preparação para concurso público.

6.

Em relação aos danos materiais, os valores fixados pela sentença baseiam-se nos comprovantes apresentados, desconsiderando itens não comprovados ou que não decorrem diretamente do extravio.

7.

A majoração da indenização poderia implicar enriquecimento sem causa, em desacordo com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O dano moral decorrente do extravio temporário de bagagem configura-se
in re ipsa
, sendo o quantum fixado sujeito à proporcionalidade e razoabilidade.

2.

Os danos materiais devem ser demonstrados por meio de comprovação específica e relacionados diretamente ao prejuízo causado pelo evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 730, 734, 944 e 945; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 521.434/TO, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 04.04.2006; TJ-RS, AC 50641778820218210001, Rel. João Ricardo dos Santos Costa, julgado em 24.10.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANDERSON MACIEL DOS ANJOS LOPES,
irresignada com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS

movida em desfavor de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A. –
julgou:

“procedente a demanda para, nos termos do art. 487, I, do CPC/15, condenar AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A a pagar ao AUTOR o valor de R$ 359,30 (trezentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos), a título de danos materiais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida, bem como correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo/desembolso (Súmula 43/STJ), e R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362-STJ) e juros moratórios de 1% a.m. desde o evento danoso (Súmula 54-STJ). Condeno o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do disposto no artigo 85, §2º e §16, do Código de Processo Civil”.

Em suas razões recursais, postula o recorrente, exclusivamente, a reforma da r. a respeitável sentença, no sentido de majorar a condenação ao pagamento da indenização de danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e pagar na integralidade o valor requerido a título de danos materiais no valor de R$ 599,30 (quinhentos e noventa e nove reais e trinta centavos).

Não foram apresentadas contrarrazões.

Registro, ainda, que o presente feito passou por redistribuído
por sorteio em razão de cumprimento de determinação administrativa ou disposição regimental (PA-OFI-2023/04263), sendo, ao final, redistribuídos à minha relatoria, nos termos da Portaria nº 4150/2023-GP.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso
, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Assento, de plano, conforme será esclarecido a seguir, que inexistem razões para a reforma da sentença recorrida, como passo a demonstrar.

Rememoro, aqui, que o objeto do presente recurso versa, exclusivamente, sobre pleito de majoração da indenização por danos morais e materiais.

Com efeito, é cediço, o que o passageiro almeja fazer sua viagem sem percalços, e chegar ao destino conforme programado com a sua mala.

Nos termos do artigo 730, do Código Civil, é atribuição das transportadoras a responsabilidade pela condução, incólume, de pessoas ou coisas de um lugar para outro, respondendo por eventuais danos causados aos passageiros e suas bagagens, consoante disposto no artigo 734,
in verbis
: “
O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade”.

Portanto, configurada a falha na prestação do serviço pela ré, não há como afastar o seu dever de reparar os danos, sendo, pois, impositiva a reforma da sentença recorrida.

Quanto ao dano moral, não há dúvidas de que ocorrido desbordou dos meros dissabores quotidianos, causando aos autores/apelantes indignação, inquietação e angústia, obviamente transtornando todo o seu planejamento da viagem diante do extravio de sua bagagem, ainda que temporário.

Trata-se de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato.

Nesse sentido, destaca-se a lição do eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho:

“Entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais”.
(Programa de Responsabilidade Civil, 5ª ed., Malheiros, 2004, p. 100/101).

Neste ponto, a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe
in re ipsa
; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção
hominis ou facti
, que decorre das regras de experiência comum.

Por outro lado, tem-se a preocupação em dimensionar o quantum indenizatório em face da observância dos aspectos econômicos das partes, a gravidade e intensidade do dano, fins de reparação, bem como a evitação de enriquecimento sem causa.

Conforme lição de Caio Mário da Silva Pereira:

A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva
(Responsabilidade Civil, nº 49, pág. 60, 4ª edição, 1993).

A Corte cidadã, à vista da conhecida ausência de critério legal orientador para a fixação do quantum indenizatório, assentou a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
(REsp 521.434/TO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04.04.2006, DJ 08.06.2006 p. 120).

Assim, cabe ao julgador examinar a situação sopesando as características e peculiaridades do caso concreto, de modo a adotar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com a finalidade de compensar o ofendido pelos prejuízos morais suportados e desestimular o causador de praticar novas condutas ilícitas.

Em relação ao
quantum
, a questão deve dar-se à luz dos arts. 944 e 945, do Código Civil, impondo-se reconhecer no caso em tela a existência da atenuante -
a restituição se deu no dia seguinte
- com vistas a justificar a manutenção do montante fixado, inclusive para evitar enriquecimento injustificado do apelante.

Outrossim, salutar destacar que o Apelante narrou na exordial, em especial, “
ter viajado
para fazer uma prova de concurso público, e em sua mala haviam livros e apostilas de resumo que o autor demorou quase 1 ano confeccionando para revisar nas últimas horas que antecedem à prova”
,
contudo, sequer constou tal relato no boletim de ocorrência. Digo mais, não houve comprovação de inscrição em concurso público no período da viagem, tampouco demonstrou fazer uso, por meio de receitas de remédios controlados que estariam na mala.

Tais fatos, levando em consideração
às peculiaridades do caso concreto e em atendimento à dupla finalidade da reparação
, entendo adequado e proporcional o montante fixado, motivo pela qual mantenho-o.

Em demanda similar, foi reduzido para R$3.000,00 o valor do dano moral, patamar semelhante ao adotado no caso dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DEVOLUÇÃO NO DIA SEGUINTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. Nos termos do art. 14, § 1º do Código de Defesa do Consumidor, a companhia aérea detém responsabilidade civil objetiva em decorrência da falha na prestação do serviço. Tendo em vista a falha na prestação do serviço pela apelada diante do extravio temporário de bagagem, resta configurado o dano moral. Trata-se de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato. Dano Moral. Quantum indenizatório fixado de modo a adotar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com a finalidade de compensar o ofendido pelos prejuízos morais suportados e desestimular o causador de praticar novas condutas ilícitas.APELAÇÃO PROVIDA.
(TJ-RS - AC: 50641778820218210001 PORTO ALEGRE, Relator: João Ricardo dos Santos Costa, Data de Julgamento: 24/10/2022, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2022)

Já no que pertine ao
dano material
, igual sorte não assiste ao recorrente, no particular, evitando desnecessária tautologia, adoto como razão de decidir:

“Relativamente aos danos materiais, as notas fiscais acostadas aos autos comprovam as despesas suportadas pelo Autor em razão da demora na restituição de sua bagagem.

O Autor informa ter gastado com roupas e produtos de higiene o total de R$ 459,30. Mas, fazendo a soma dos valores das notas fiscais, apurou-se o valor de R$ 359,30.

Além disso, o valor do despacho da bagagem, R$ 140,00, não deve ser incluído como despesas materiais decorrentes do atraso, pois o valor refere-se a um serviço que, embora com defeito, foi prestado, que foi o despacho da bagagem. Esse valor não é dano decorrente do vício, mas sim um custo do próprio serviço. Como este foi prestado, embora mau, determinar a devolução seria indenizar duas vezes pelo mesmo fato”.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/02/2025